Tribunal: TJSP
Processo: 1016651-39.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização – Alegação da autora de que sofreu negativação indevida – Comprovação pela ré da existência da relação jurídica que deu origem ao débito – Sentença de improcedência – Decisão correta – Condenação por litigância de má-fé – Cabimento – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*